Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-39.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701116-39.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) AGRAVANTE: JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso interposto por JHON WESLEY DE ALCÂNTARA SOUSA, veio desacompanhado do pagamento das custas processuais, uma vez que somente comprovado o pagamento do preparo, no valor de R$ 23,26 (ID 75272523). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE JHON WESLEY DE ALCÂNTARA SOUSA NÃO CONHECIDO(art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Deixo de condenar a parte em honorários sucumbenciais, pois o não conhecimento do recurso impede a aplicação da pena por não haver recorrente vencido, como exige o art. 55, da Lei 9.099/95. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.